Tribunal: TJDFT
Processo: 0710368-61.2024.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710368-61.2024.8.07.0019 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: ADAIL RODRIGUES DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedido de obrigação de não fazer ajuizada pelo correntista e mutuário determinando a suspensão dos descontos em conta corrente relativos a contratos bancários. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em saber se é válida a cláusula contratual que autoriza o desconto automático em conta corrente para pagamento de empréstimos bancários comuns, mesmo após o consumidor manifestar o desejo de cancelar tal autorização. III. Razões de decidir 3. O STJ, no Tema 1085, firmou entendimento de que são lícitos os descontos em conta corrente, desde que previamente autorizados e enquanto perdurar a autorização, sendo vedada a aplicação analógica da limitação prevista na Lei no 10.820/2003. 1. A Resolução Bacen no 4.790/2020 assegura ao correntista o direito de cancelar a autorização de débito, devendo a instituição financeira respeitar tal manifestação. 2. A recusa do banco em cessar os descontos após o pedido do consumidor configura conduta abusiva, vedada pelo art. 51, IV, do CDC. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovida. Tese de julgamento: 1. “É lícito o desconto de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, desde que previamente autorizado pelo consumidor e enquanto perdurar a autorização.” 2. “O consumidor pode cancelar a autorização de débito automático a qualquer tempo, sendo abusiva a recusa da instituição financeira em atender ao pedido.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, 1.012, §1o, V, e 85, §11; CDC, art. 51, IV; CC, art. 422; Resolução Bacen no 4.790/2020; Resolução CMN no 3.695/2009. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.863.973/SP (Tema 1085); TJDFT, Acórdãos 1851211, 1847494, 1641824. A parte recorrente alega, sem indicar os dispositivos legais supostamente malferidos, que a decisão que determinou a cessação dos débitos automáticos viola o Tema 1085 do STJ, pois reconheceu como possível o cancelamento unilateral pelo consumidor, mesmo havendo autorizações expressas e válidas para desconto em conta corrente. Argumenta que não há prova de invalidade ou fraude nas autorizações e que a decisão desconsidera a autonomia da vontade, alterando a forma de pagamento contratada e criando moratória judicial não prevista em lei. Sustenta, ainda, que o órgão julgador atribuiu à Resolução 4.790/2020 interpretação que ela não possui, utilizando-a para permitir revogação unilateral de autorização contratual vigente, sem alegação de ilegalidade. Afirma que tal norma não afasta a força obrigatória dos contratos nem autoriza alteração judicial da forma de pagamento pactuada. Busca, assim, o reconhecimento da validade das autorizações de débito firmadas entre as partes e o restabelecimento da legalidade dos descontos contratados. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação, pela parte recorrente, de quais dispositivos legais teriam sido violados pelo acórdão recorrido implica em deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.850.084/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/9/2025, DJEN de 23/9/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Ademais, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028